Tribunal: TJSP
Processo: 0005276-53.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005276-53.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MAGNO
FEIJO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver MAGNO FEIJÓ DA SILVA da
imputação lançada na denúncia, relativa à prática do crime previsto no artigo
157, §2o, incisos I e II, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, com amparo no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005276-53.2015.8.26.0562 -Voto no 41.803
2
VOTO No: 41.803
AP. CRIMINAL No: 0005276-53.2015.8.26.0562 Santos
APTE.: MAGNO FEIJÓ DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (concurso de
agentes e emprego de arma de fogo), cometido em concurso
formal - Absolvição - Admissibilidade - Materialidade
incontroversa - Autoria duvidosa - Incidência do in dubio
pro reo - Absolvição decretada - Recurso provido.
MAGNO FEIJÓ DA SILVA foi condenado na
pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
prisional fechado, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, piso
mínimo, como incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. o artigo 70, ambos
do Código Penal (fls. 312/328).
Irresignado apela, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (i) a redução da fração
aplicada em decorrência das majorantes; e (ii) a fixação de regime prisional
semiaberto (fls. 348/359).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 373/381), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
reclamo (fls. 400/409).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Tem razão a Defesa quando pugna pela absolvição
do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005276-53.2015.8.26.0562 -Voto no 41.803
3
Isso porque, como bem apontado nas razões
recursais, a condenação, a rigor, está fundamentada somente no
reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante a fase investigativa
(fls. 26, 29 e 153), que, consoante o teor do relatório de investigação de fls.
23/24, teriam identificado o acusado nos "arquivos fotográficos" do 5o Distrito
Policial de Santos, e também por meio das "fotografias de Identificação Civil e
a da Carteira Nacional de Habilitação", frisando-se, assim, que "não restou
dúvida alguma no reconhecimento" (fl. 23).
O apelante não foi localizado durante a fase
investigativa (fl. 57) e, em Juízo, tornou-se revel, apesar de ter sido
pessoalmente citado (fls. 210 e 236/237).
As vítimas Rodrigo Vítor Pereira (fls. 21, 25),
Dioclécio Pereira Oliveira (fls. 27/28), e Joaquim Evangelista de Carvalho (fls.
151/152), vigilante e porteiros de empresa vítima, respectivamente, nas duas
fases do processo, narraram, em uníssono, que estavam sozinhos na empresa
no momento do crime, pois era véspera de natal e o expediente havia se
encerrado as 13h. Cerca de 10 (dez) minutos após a ronda realizada pelos dois
primeiros, Dioclécio notou a chegada dos assaltantes, frisando ter identificado
alguns deles como autores de crime de igual natureza ocorrido alguns dias
antes. Os declarantes se abrigaram na guarita, mas um dos assaltantes atirou
contra ela, ensejando o revide de Rodrigo, mediante três disparos. Porém,
outros agentes também armados efetuaram mais disparos, um dos quais atingiu
o braço de Rodrigo, motivando a rendição de todos. Então, os assaltantes o
agrediram, desferindo coronhadas contra a sua cabeça, e se apossaram da sua
arma e do colete balístico, bem assim dos pertences pessoais de todos, além de
rádios comunicadores. Por fim, levaram Dioclécio à sala da gerência, visando
a localização do cofre, mas, cerca de 05 (cinco) minutos depois, ele retornou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005276-53.2015.8.26.0562 -Voto no 41.803
4
avisando que os ladrões haviam se retirado. Os fatos foram imediatamente
comunicados à autoridade policial, porém, o reconhecimento fotográfico
ocorreu após alguns meses, oportunidade em que foi-lhes exibida somente uma
fotografia, que o policial disse ser de pessoa que havia sido presa na posse da
arma subtraída (gravação audiovisual).
Joaquim, em Juízo, voltou a apontar o acusado
como um dos autores do crime ao rever a fotografia que lhe foi exibida na
delegacia (fl. 53 – não localizada nos autos), frisando recordar-se da sua feição
(gravação audiovisual).
Rodrigo também confirmou o reconhecimento
fotográfico do réu realizado na fase investigativa, frisando que ele era o
"menos alvoroçado”, embora tenha admitido ter visto os assaltantes somente
quando eles invadiram a guarita, pois, em seguida, todos foram obrigados a
manter a cabeça baixa (gravação audiovisual).
Dioclécio, por sua vez, disse ter reconhecido
apenas um dos assaltantes na delegacia, por meio da única fotografia que ali
lhe foi exibida, não se recordando do nome do agente, nem de sua atuação
durante a ação criminosa, asseverando que, embora não fosse capaz de
identifica-lo pelo rosto, o indivíduo constante da fotografia de fl. 53 (não
localizada nos autos) ostentava porte físico similar ao do assaltante, declarando-
se incapaz de afirmar, no entanto, se ele estava presente na data dos fatos aqui
versados ou no episódio anterior (gravação audiovisual).
A testemunha Wander Luiz Lubatchewsky de
Souza, vigilante, em Juízo, não soube informar os detalhes da ocorrência, por
não estar na empresa naquela ocasião, mas apenas no roubo ocorrido dias
antes, não sabendo sequer precisar se o indivíduo constante da fotografia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005276-53.2015.8.26.0562 -Voto no 41.803
5
lhe foi exibida durante a audiência (fl. 53 – não localizada nos autos),
participou do primeiro roubo, por ele vivenciado (fls. 30/31 e gravação
audiovisual).
A testemunha Elaine Cristina Coelho Pereira,
policial militar, em Juízo, relatou ter recebido a notícia do crime, via rádio,
dando conta que seis indivíduos armados haviam invadido uma empresa da
região a atirado contra um vigilante, lesionando um de seus braços. No local,
nenhum dos roubadores foi localizado na ocasião, tendo constatado apenas que
eles, possivelmente, fugiram em pequenas embarcações pelo mangue existente
aos fundos da empresa. Frisou, por fim, não ter visto os vídeos do sistema de
monitoramento da empresa, não ter ciência a respeito de eventual
reconhecimento do réu pelas vítimas na delegacia, nem ter realizado outras
diligências relacionadas ao crime em questão (fl. 42 e gravação audiovisual).
Diante desse quadro, forçoso reconhecer que a
prova ora reexaminada não recomenda uma condenação, posto que não há nos
autos qualquer elemento seguro, indicativo da responsabilidade criminal de
Magno, tendo em vista que, a par de as vítimas não terem apresentado nenhum
detalhe acerca da sua atuação durante a ação criminosa, também não indicaram
qualquer característica que corroborasse o reconhecimento fotográfico
realizado na fase investigativa, que se deu mediante apresentação de apenas
uma fotografia do acusado, desacompanhada de outras e, ainda, com expressa
indicação, por parte do agente que presidiu o ato, que o acusado teria
participado do roubo aqui versado, e até mesmo que ele havia sido preso na
posse da arma de fogo subtraída de Rodrigo, o que não condiz com a realidade
dos fatos constantes dos autos, uma vez que o relatório de investigação de fls.
23/24 deixa claro que a apreensão dessa arma em nada se relaciona com o
apelante, mas apenas com o adolescente Marcos Rafael Alves Lima, morto em
confronto com policiais durante roubo a um restaurante "Subway" (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005276-53.2015.8.26.0562 -Voto no 41.803
6
96/101), como demonstra o boletim de ocorrência de fls. 61/66, que não faz
qualquer alusão ao apelante.
Destarte,
tem-se
que
os
relatos
e
os
reconhecimentos realizados pelas vítimas, aliados aos depoimentos prestados
pelas demais testemunhas, de fato, não se mostram suficientes para dar suporte
ao édito condenatório, uma vez que, a despeito da ausência da versão do
acusado, nas duas fases do processo, as provas reunidas pela acusação se
mostram demasiadamente frágeis para tal desiderato, na medida em que
contém detalhe algum a respeito da atuação do réu durante a prática criminosa,
nem das suas características físicas, sem se descurar que, consoante os relatos
das vítimas, especialmente em Juízo, a fotografia do réu lhes foi apresentada
de modo isolado, com indicação de que ele havia participado do roubo ora
analisado, comprometendo sobremaneira a confiabilidade do ato.
Assim, embora incontroversa a materialidade do
crime descrito na denúncia, mostrando-se duvidosa a autoria, para obviar
eventual injustiça, é de rigor a sua absolvição, por incidência do in dubio pro
reo.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para
absolver MAGNO FEIJÓ DA SILVA da imputação lançada na denúncia,
relativa à prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. o
artigo 70, ambos do Código Penal, com amparo no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator